Tribunal: TJBA
Processo: 0304122-32.2014.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0304122-32.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE CUJO FLAGRANTE SE PROTRAI NO TEMPO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS DAS CORTES SUPERIORES. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE ENSEJAM JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E EFETIVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DECIDIR, COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE, A VALIDADE DO CONSENTIMENTO DA GENITORA DE UM DOS ACUSADO PARA QUE A POLÍCIA ADENTRASSE AO IMÓVEL NO QUAL FORAM APREENDIDAS DROGAS E ARMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, Dr. Eros Cavalcanti, que rejeitou a denúncia ofertada pelo Parquet por ausência de justa causa. 2. Sustenta o Douto Magistrado de piso, em sua fundamentação, que o Acusado, ora Recorrido, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e, nessa senda, aduz que “a delação anônima, por si só, não autoriza a tomada de medidas cautelares, razão pela qual se mostra insubsistente a busca e apreensão realizada pela Polícia com fundamento, exclusivamente, em delação apócrifa.” Salienta, ademais, nessa senda, que “a apreensão da droga e da arma se mostra eivada de nulidade, o que, naturalmente, compromete a demonstração da materialidade e da autoria delitivas, levando, necessariamente, à rejeição da denúncia por falta de justa causa.” 3. Inconformado, argui o Órgão Ministerial, em suas razões recursais, que “no caso sob desate, a denúncia narra expressamente os fatos e promove o enquadramento penal respectivo possibilitando claramente o pleno exercício do direito de defesa.” A esse respeito, argumenta o Parquet que “toda a atuação dos agentes foi amparada pelo que prevê o artigo 5º, XI, da Constituição Federal da República, não havendo o mínimo indício de ilegalidade ou violação a direitos.” Conclui, ainda, que “o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo”, de modo que a exordial acusatória deve ser recebida. 4. Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu opinativo, de lavra do Excelentíssimo Procurador João Paulo Cardoso de Oliveira, pugnando pelo provimento da presente Irresignação, sustentando, nessa senda, que “é indene de dúvida que, ao contrário do quanto consignado na decisão recorrida, veio à denúncia acompanhada de um mínimo de provas”, aduzindo, noutro giro, que “restou demonstrado no caso concreto que [...] a entrada dos agentes estatais na residência do Recorrido foi franqueada por sua genitora.” 5. A jurisprudência do E. STJ vem se consolidando no sentido de que “O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021). 6. O E. STF, por sua vez, leciona que “Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente.” Prescreve o Pretório Excelso, ainda sobre o tema, que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.” (RE 603616, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015). 7. No caso dos autos, observa-se que a denúncia preenche todos os requisitos elencados pelo Art. 41 do CPP, bem como a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria revelam-se, na situação em análise, como lastro probatório mínimo com aptidão a subsidiar o recebimento da inicial acusatória. Frise-se que a esteira intelectiva adotada por esta Colenda Turma Criminal preceitua que a “nulidade das provas colhidas em razão da suposta invasão de domicílio, somente deve ocorrer após a instrução processual.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0500181-62.2020.8.05.0022, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em: 08/07/2021). 8. Este Colegiado possui, repise-se, recentes e diversos precedentes no sentido de que “A rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar (1) a imputação de fato penalmente atípico; (b) a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, (3) causa excludente de punibilidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0500926-31.2018.8.05.0113, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 15/02/2021). 9. Verificando-se, no caso sob comento, indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, consoante demonstram os elementos carreados aos fólios, insta ressaltar que, na situação em espeque, é plausível aguardar a instrução processual para que se decida, com base em cognição exauriente, acerca da validade do consentimento da genitora de um dos acusados, para entrada no imóvel onde se apreenderam drogas e arma. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0304122-32.2014.8.05.0113, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Bruno Pereira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, 2022. (data consoante certidão de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11